Tribunal: TJSP
Processo: 2123493-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida para custeio de procedimento de aplicação de plasma de argônio. Insurgência do autor. Pedido médico limitado à indicação do reganho de peso e ao requerimento do procedimento, sem os necessários esclarecimentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida para custeio de procedimento de aplicação de plasma de argônio. Insurgência do autor. Pedido médico limitado à indicação do reganho de peso e ao requerimento do procedimento, sem os necessários esclarecimentos acerca do quadro do autor e do tratamento. Ausência nos autos de indícios suficientes da adequação e da necessidade do procedimento ao quadro do beneficiário. Perigo de demora não verificado, ante a falta de provas da pendência de cirurgia de hérnia abdominal dependente da perda de peso. Tutela de urgência devidamente indeferida. Recurso desprovido.